Tribunal: TCU
Processo: 041.850/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que apreciou representação sobre possíveis danos decorrentes das irregularidades ocorridas na empresa relacionadas à atuação do cartel detectado pela Operação Lava Jato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela União, por meio da Advocacia-Geral da União, e pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) ao Acórdão 1568/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento a fim de integrá-lo com os fundamentos expostos no voto e dar a seguinte redação ao subitem 9.3 do Acórdão 1568/2020-TCU-Plenário : "9.3. notificar a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério Público Federal (MPF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) a respeito do levantamento realizado pela SeinfraPetróleo, em cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 3089/2015-TCU-Plenário , bem como da representação, da instrução da unidade técnica, do relatório e do voto que subsidiam a presente deliberação, a fim de que, segundo seus juízos de oportunidade:" 9.2. revogar, de ofício, o subitem 9.5 do Acórdão 1568/2020-TCU-Plenário ; 9.3. indeferir o ingresso da MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. como interessada, em face do não atendimento dos pressupostos estabelecidos no art. 144 do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar a concessão de vista e cópia integral dos autos, ressalvadas as partes acobertadas pelo sigilo, ao representante legal da empresa mencionada no item anterior, com fulcro no art. 7o, XIII, da Lei 8.906/1994 e no art. 7o, inciso VII, "b", e § 3o, da Lei 12.527/2011; 9.5. indeferir o pedido formulado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em função da perda de seu objeto; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério Público Federal (MPF), à Controladoria-Geral da União (CGU), à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras, à Procuradoria Geral da República, à Força-Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná, à Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência do Ministério da Fazenda (SEPRAC), ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), à Força-Tarefa da Polícia Federal no Paraná e ao Juízo da 13a Vara Federal no Paraná.